Tribunal: STF
Processo: ARE 1547351
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUSTIÇA MILITAR. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRISÃO DE MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 142, §2º, DA CF/1988. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE MENTIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESTABELECIMENTO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que por meio da qual dei provimento a recurso extraordinário manejado pela União, restabelecendo a punição disciplinar de prisão militar de 15 dias aplicada em procedimento administrativo, em virtude de transgressão prevista no art. 10, item 50, do Decreto nº 76.322/1975 (RDAER), consistente em faltar à verdade ou tentar iludir outrem.



    II. Questão em discussão



    2. Existem três questões em discussão: (i) definir a competência da Justiça Federal para apreciar habeas corpus envolvendo punição disciplinar militar; (ii) estabelecer se o art. 142, §2º, da CF/1988 impede o controle judicial da legalidade de punições disciplinares; (iii) determinar se o direito à não autoincriminação autoriza o militar a faltar com a verdade em procedimento administrativo disciplinar.



    III. Razões de decidir



    3. A competência da Justiça Militar da União limita-se ao processo e julgamento de crimes militares, não abrangendo ações relativas a infrações disciplinares (CF, art. 124), razão pela qual compete à Justiça Federal o controle judicial sobre punições disciplinares de militares federais (CF, art. 109, VII).



    4. O art. 142, §2º, da CF/1988 afasta apenas a possibilidade de apreciação judicial do mérito da punição disciplinar (conveniência e oportunidade), não impedindo o controle de sua legalidade formal, à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.



    5. O direito à não autoincriminação não consagra um direito de mentir; a garantia se limita ao direito ao silêncio e à não produção de provas contra si mesmo, não afastando a tipificação disciplinar de conduta prevista no RDAER (art. 10, item 50).



    6. A punição aplicada pelo ato administrativo disciplinar observou as normas regulamentares e não incorreu em ilegalidade manifesta, razão pela qual não cabe a excepcional concessão de habeas corpus para afastá-la.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, LXVIII; 109, VII; 124; 125, §4º; 142, §2º. Decreto nº 76.322/1975 (RDAER), arts. 8º e 10, item 50. CPPM, art. 296, §2º. CPM, art. 346, §2º.



Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 88.543/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 27.04.2007; TRF1, REOCR nº 0000115-78.2009.4.01.3900/PA, Rel. Des. Federal Assusete Magalhães, j. 04.09.2009; STJ, HC nº 834.126/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 13.09.2023